Tribunal: STJ
Processo: 0006863-42.2013.8.16.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2222954 - PR (2025/0256103-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: CRIACAOCWB INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
PARA ENTRETENIMENTO LTDA
ADVOGADOS
: ELISABETE KLAJN - PR030758
ISMAR ANTÔNIO PAWELAK - PR038115
GRACIELA DE MOURA - PR049432
RECORRIDO
: SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL
LTDA
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA BENTO PITELLI - SP325236
DANIEL BLIKSTEIN - SP154894
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO
JULGAMENTO.
1. O não enfrentamento pela Corte de origem de questões ventiladas nos
embargos de declaração, imprescindíveis para a solução do litígio, implica
violação do art. 1022 do Código de Processo Civil.
2. Configurada a negativa de prestação, impõe-se o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para saneamento do vício.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 07bade4d-ecc3-48a9-b9aa-24014d66a414

RECURSO ESPECIAL No 2222954 - PR (2025/0256103-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: CRIACAOCWB INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
PARA ENTRETENIMENTO LTDA
ADVOGADOS
: ELISABETE KLAJN - PR030758
ISMAR ANTÔNIO PAWELAK - PR038115
GRACIELA DE MOURA - PR049432
RECORRIDO
: SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL
LTDA
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA BENTO PITELLI - SP325236
DANIEL BLIKSTEIN - SP154894
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO
JULGAMENTO.
1. O não enfrentamento pela Corte de origem de questões ventiladas nos
embargos de declaração, imprescindíveis para a solução do litígio, implica
violação do art. 1022 do Código de Processo Civil.
2. Configurada a negativa de prestação, impõe-se o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para saneamento do vício.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial por CRIACAOCWB INDUSTRIA E LOCACAO
DE EQUIPAMENTOS PARA ENTRETENIMENTO LTDA., fundamentado na alínea "a" do
permissivo constitucional, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE
JULGOU EXTINTA A AÇÃO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PLEITO PELA
DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – –
RECONHECIDO PELAMÉRITO SENTENÇA O PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL – ART. 206 §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA QUE
ENTENDEU PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO VERIFICAÇÃO NO
CASO – INÍCIO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ANTERIOR À
LEI 14.195/2021 – DESNECESSIDADE DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS PARA
OBSTAR
A
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
–
IRRELEVÂNCIA
DO
RESULTADO DAS DILIGÊNCIAS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL –
SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O REGULAR TRÂMITE
PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO." (e-STJ fl. 1.795).

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 1.854/1.860).
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 1.865/1.879), a recorrente
aponta violação aos artigos 489, § 1o, inc. III, IV e VI, e § 3o e 1.022 do Código de
Processo Civil, sustentando, em síntese, a negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50566498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:41
Código de Controle do Documento: c875bb2b-ff84-4f7e-808e-79cf44b26cc4

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 713/727).
É o relatório.

VOTO
Constata-se que a alegação de negativa de prestação jurisdicional merece
prosperar, visto que a Corte local permaneceu silente quanto a pontos suscitados, não
obstante a recorrente tenha expressamente requerido nas razões dos embargos de
declaração.
Na hipótese, verifica-se que não foi examinada a seguinte alegação, in verbis
:
“omissão quanto a não aplicação do ENTENDIMENTO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC no 1.604.412/SC), haja vista a
necessária respeitabilidade pelas posições das cortes superiores. " (e-STJ
fls. 1.877).

É reiterado o entendimento desta Corte Superior de que viola o art. 1.022
do Código de Processo Civil, por deficiência na prestação jurisdicional, o acórdão que
deixa de emitir pronunciamento acerca de matéria devolvida ao Tribunal, apesar da
oposição de embargos declaratórios.
Com efeito, consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe
ao Tribunal local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, tanto mais que, nos termos da Súmula no 211/STJ, revela-
se inadmissível o recurso especial que, não obstante a oposição de embargos, trate de
tema não analisado pelas instâncias ordinárias, porquanto ausente o requisito do
prequestionamento.
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO NA
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EXECUTADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO
JULGAMENTO.
1. Ação de cobrança ajuizada em 2009, atualmente na fase de cumprimento
de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
.
30/09/2022
25/07/2023
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional,
a existência de coisa julgada ou preclusão quanto ao suposto erro de cálculo
no cumprimento de sentença e a aplicação da multa por litigância de má-fé e
por embargos de declaração manifestamente protelatórios.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a homologação dos
cálculos não os torna imunes de impugnação quando verificado erro
material, porquanto o erro material não transita em julgado, podendo ser
corrigido a qualquer tempo pelo juiz ou Tribunal de onde se originou a
decisão.
4. A existência de omissão relevante à solução da controvérsia, não
sanada pelo Tribunal de origem, caracteriza violação do art. 1.022
.
do CPC/2015
5. Recurso especial conhecido e provido."
(REsp 2.120.731/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
- grifou-se)
17/5/2024

Documento eletrônico VDA50566498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:41
Código de Controle do Documento: c875bb2b-ff84-4f7e-808e-79cf44b26cc4

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. QUESTÃO RELEVANTE
PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. RECURSO PROVIDO COM A DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Caso em que o recorrente pretende a anulação do acórdão proferido pela
Corte de origem em sede de embargos de declaração sob o argumento de
negativa de prestação jurisdicional.
3. Em nova análise, observa-se que no julgamento dos embargos de
declaração, o acórdão recorrido, não obstante a oposição de dois
quanto aos argumentos de
embargos declaratórios, ficou omisso
reformatio in pejus e violação à coisa julgada. As questões suscitadas
guardam correlação lógico-jurídica com a pretensão deduzida nos
autos e se apresentam imprescindível à satisfação da tutela
.
jurisdicional
4. Agravo interno provido."
(AgInt no REsp 2.012.744/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe
- grifou-se)
18/10/2023

"PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÁLCULO DA DÍVIDA. DIREITO A
REAJUSTE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE. RETORNO DOS
AUTOS PARA A CORTE DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. Há ofensa ao art. 535 do CPC/1973, correspondente ao 1.022 do
CPC/2015, quando a Corte de origem, apesar de regularmente
provocada por meio dos embargos de declaração, deixa de corrigir
contradição, obscuridade ou omissão sobre questão relevante para a
.
solução da controvérsia
2. No caso, não foi devidamente esclarecida a questão referente ao valor
unitário utilizado para cálculo da dívida, persistindo a existência de vício de
fundamentação quanto aos parâmetros a serem empregados para a
obtenção do valor total devido pela administração pública.
3. Reconhecida a existência de vício de fundamentação, deve ser anulado o
acórdão proferido nos embargos de declaração e determinado o retorno dos
autos para a instância de origem apontar, com precisão e de modo
fundamentado, qual o valor unitário a ser considerado para o cálculo da
dívida, se efetivamente há o direito da parte contratante ao reajuste
pleiteado, bem como qual o respectivo índice a ser aplicado no caso.
4. Recurso especial a que se dá provimento."
(REsp 1.949.126/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
- grifou-se)
23/8/2022

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para que aprecie a matéria acima
especificada, como entender de direito.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:41
Código de Controle do Documento: c875bb2b-ff84-4f7e-808e-79cf44b26cc4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.222.954 / PR
Número Registro: 2025/0256103-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023917520258160083 00068634220138160083 23917520258160083 68634220138160083
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CRIACAOCWB INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
PARA ENTRETENIMENTO LTDA
ADVOGADOS
: ELISABETE KLAJN - PR030758
ISMAR ANTÔNIO PAWELAK - PR038115
GRACIELA DE MOURA - PR049432
RECORRIDO
: SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL
LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL BLIKSTEIN - SP154894
ANA CAROLINA BENTO PITELLI - SP325236
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA51383544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:41
Código de Controle do Documento: 668c536c-dd78-436e-a28e-d08a097e05ae

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:41
Código de Controle do Documento: 668c536c-dd78-436e-a28e-d08a097e05ae